Tribunal: TJDFT
Processo: 0082946-45.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. EXECUTADO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. TEMA 1 - IAC/STJ. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL DO ARTIGO 1.056. APLICABILIDADE. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPLEMENTO. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DO CPC/15. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. IRRETROATIVADADE DA LEI NOVA. TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA. OCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO PELO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. NORMAS PROCESSUAIS. EFICÁCIA TEMPORAL IMEDIATA. FEITOS PENDENTES. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZÇAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSTULAÇÃO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES OU FRUSTRADAS. INTERFERÊNCIA NO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRIAÇÃO DE NOVO FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO FLUXO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a prescrição emergira da necessidade de se conferir estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189).
2. Consoante previsão específica inserta no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, materializado em título executivo consistente em contrato de empréstimo.
3. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC, no bojo do REsp n° 1.604.412/SC (Tema 1), pacificou a controvérsia jurisprudencial relativa à prescrição intercorrente, sedimentando que o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
4. De conformidade com o preceituado no art. 14 do vigente estatuto processual, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, descerrando que, na aplicação da legislação processual, vigora o princípio “tempus regit actum”, observando-se, contudo, a lei vigente no momento da prática do ato processual, sobre ele recaindo a garantia inerente ao ato jurídico perfeito, incluindo-se, nesse contexto, o direito processualmente adquirido a partir da perfectibilização do ato.
5. A aplicação do normativo inaugurado pela Lei no 14.195/2021 aos procedimentos executórios cuja contagem da prescrição intercorrente já restara iniciada encontra repulsa no postulado da segurança jurídica e no primado da irretroatividade da lei nova (tempus regit actum), porquanto a novel norma processual não pode ser utilizada para regular circunstâncias anteriores à sua vigência (CPC, art. 14).
6. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renuncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único).
7. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
8. Com o advento da Lei no 14.195/2021, alteraram-se as normas afetas à suspensão processual e à prescrição intercorrente, cuja principal modificação concerne à alteração do termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente, porquanto passara a estabelecer que a suspensão processual e a respectiva contagem do prazo prescricional iniciam automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não mais da determinação do Juízo, ou seja, quando comparada com a normatização originária, a inovação legislativa antecipara o termo inicial da prescrição intercorrente.
9. Expirado o prazo ânuo de suspensão do curso do executivo em razão de não terem sido localizados bens penhoráveis pertencentes ao executado, conquanto ultimada a citação, ensejando o início da fluição da prescrição intercorrente, pedidos de diligências advindos do exequente, que, deferidas, não alcançaram o efeito esperado ou se revelam inócuas, não interferem no fluxo do prazo prescricional, consoante o procedimento estabelecido e em face da constatação de que exegese diversa implicaria a criação de novos fatos interruptivos ou suspensivos da prescrição sem demarcação legal, tornando imprescritível a pretensão em razão de simples manifestação advinda da parte credora a despeito de desguarnecida de qualquer efetividade (CPC, art. 921 e §§).
10. A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica, e, assim, ponderada a gênese e destinação da prescrição, iniciada a fluição do prazo prescricional após ter sido suspenso o trânsito do executivo, diligências postuladas pelo exequente que se revelem infrutíferas ou desprovidas de efetividade não consubstanciam fato apto a interromper ou suspender o implemento da prescrição intercorrente, prevenindo-se, assim, a criação de situação de pretensão imprescritível em descompasso com o primado da segurança jurídica.
11. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.